Tribunal: TJBA
Processo: 8003607-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003607-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

AGRAVADO: TRX BR PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO RAMOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. CONDUTA POTENCIALMENTE FRAUDULENTA. COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA ENTRE LICITANTES. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 8001193-64.2023.8.05.0139, que concedeu liminar para anular o ato administrativo de inabilitação da empresa TRX BR PARTICIPAÇÕES LTDA em cinco procedimentos licitatórios (TP 005 a TP 009/2023), determinando sua reintegração ao certame. O município agravante alega ausência de prova pré-constituída, vício de motivação na decisão impugnada e possível fraude por conluio entre licitantes. Pede a concessão de efeito suspensivo à liminar e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar que reintegrou a empresa impetrante aos certames licitatórios pode ser mantida à luz dos indícios de conluio e violação da isonomia entre os licitantes; (ii) estabelecer se a inabilitação da empresa TRX BR PARTICIPAÇÕES, diante dos vínculos com outra participante, encontra amparo em elementos suficientes para justificar a medida administrativa de exclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A existência de prova pré-constituída nos autos do Mandado de Segurança afasta a preliminar de ausência de documento essencial à impetração, tendo a impetrante juntado tempestivamente os elementos exigidos.

4 - A decisão impugnada contém fundamentação idônea, com motivação suficiente para permitir a compreensão da ratio decidendi, inexistindo vício formal de motivação.

5 - A reintegração da empresa ao certame, por meio de medida liminar, compromete a lisura da disputa ao desconsiderar indícios relevantes de possível conluio com outra concorrente, evidenciado pelo compartilhamento de endereço, contador e representante.

6 - A presença de elementos objetivos que sugerem vínculo entre licitantes distintos fragiliza o princípio da isonomia e impõe medida cautelar para salvaguardar a integridade do procedimento competitivo.

7 - O precedente do TJBA no MS nº 8015573-92.2021.8.05.0000 reconhece que a atuação coordenada entre empresas do mesmo grupo econômico pode configurar violação ao sigilo das propostas e à igualdade entre os licitantes.

8 - A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada preserva o interesse público e evita a consolidação de eventual vício no processo licitatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A presença de indícios objetivos de conluio entre licitantes, como o compartilhamento de endereço, contador e representante, autoriza a suspensão da liminar que reintegrou empresa inabilitada ao certame.

2 - A tutela do interesse público e da isonomia entre os participantes justifica a adoção do princípio da precaução para evitar a consolidação de ilegalidades em procedimentos licitatórios.

3 - A decisão judicial que suspende ato de inabilitação deve considerar os elementos concretos que possam comprometer a imparcialidade e a regularidade do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 931; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual/BA nº 9.433/2005, arts. 78, § 8º, e 184, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8015573-92.2021.8.05.0000, rel. Des. [não informado], j. 04.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA